Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-34.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018107-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (EMBARGADO), ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA - DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
“
Não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (STJ, AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada consistente em “
determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre os valores recebidos a título de adicional noturno e verba pelo exercício da função de confiança (DGA) dos escrivães pertencentes aos quadros da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
”.

Em suas razões, o Embargante atribui omissão ao
decisum
quanto às justificativas por ele apresentadas em defesa, especialmente a distinção entre a vedação da incorporação de parcela remuneratória e a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob o argumento de que a interpretação do § 1º do art. 175 da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 foi realizada de maneira incorreta.

Requer sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Prequestiona dispositivos legais.

Tempestividade certificada no Id. 143664164.

Contrarrazões ofertadas pela rejeição dos Embargos (Id. 144996684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL NOTURNO E VERBA POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA (DGA) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/2004 NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCURSÃO GERAL (TEMA 163 – STF) – DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, no RE 593.068/SC - Tema 163, fixou a tese de que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
”.

2. Direito líquido e certo configurado em consonância com o posicionamento deste Tribunal de Justiça.

3. Segurança concedida.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Explico.

Da omissão
. Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Mandado de Segurança, concedeu a ordem vindicada pelo Sindicato.

Os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado, inclusive com referência ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (tema 163):

“(...)

A controvérsia do presente
writ
cinge-se à possibilidade de a Administração Pública realizar descontos, a título de contribuição previdenciária, sobre o adicional noturno e verba recebida no exercício de função de confiança (DGA) de servidor estadual, ora substituído pelo Sindicato impetrante.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, no RE 593.068/SC - Tema 163, fixou a tese segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, assim ementado o julgado:

‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) (g.n)

Assim,
a pretensão amolda-se ao precedente e deve o impetrado se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais escrivães da polícia judiciária civil as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria
(adicional noturno e função confiança).

Em referência à manifestação do Estado, este Tribunal de Justiça tem aplicado o tema 163 quando em seus enfrentamentos. Como exemplo, tal como na hipótese em exame, no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sede de mandado de segurança coletivo
:

(...)

Embora o caso paradigma tenha sido iniciado por ação ajuizada por servidor público federal, a roupagem da defesa da União tem grande semelhança com aqui alinhavada e desconstituída no julgamento porque se baseia em critérios gerais da União, Estados, Distrito Federal e Município
s. Transcrevo excertos do voto de lavra do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso:

‘Em sede de contrarrazões, a União arguiu a prescrição para que fosse declarada a extinção do processo com relação às parcelas anteriores a 9 de janeiro de 2002. Suscitou a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. No mérito, quanto à alegada ausência de correspondência das parcelas com os proventos que serão percebidos na inatividade,
destacou ser descabido fazer ilações sobre vantagens que poderão ou não ser incorporadas a depender da legislação vigente ao tempo da aposentação. Ademais, ressaltou que os ganhos tributados seriam efetivamente habituais, causando reflexos no cálculo dos proventos.
Em prosseguimento, reforçou o caráter solidário do regime e a necessidade de manter o equilíbrio atuarial do sistema.

(...)

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Cátia Mara de Oliveira de Melo contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. Na decisão recorrida foi adotado o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias e adicionais por serviços extraordinários e por insalubridade, pois essas parcelas integram o conceito de remuneração, que consiste na base de cálculo do tributo. Destacou-se, igualmente, o componente solidário do regime previdenciário próprio dos servidores públicos, de modo que “o financiamento da previdência não tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas ou proporcionais em favor do contribuinte”.

Irresignada, a autora interpôs recurso extraordinário com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, todos da Constituição. Afirma, em síntese, que, se o art. 195, § 5º, da CF/88 vedou a criação de benefício previdenciário sem a respectiva fonte de custeio, também proibiu, a contrario sensu, a criação ou a majoração de contribuição previdenciária sem o respectivo benefício. Assim, não existindo a possibilidade de incorporação à aposentadoria do terço de férias e dos adicionais de serviço extraordinário, de insalubridade e noturno, não haveria base constitucional para a incidência da contribuição previdenciária.

(...)

Portanto, a questão constitucional a ser resolvida consiste na incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas
por servidores públicos
que não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria. Cuida-se, assim, de questão afeta ao regime próprio de previdência dos servidores públicos.

(...)

Em rigor, a matéria poderia até mesmo ser levada ao Plenário Virtual, para reafirmação de jurisprudência, nos termos do art. 323-A do RISTF. Porém, ao assumir este processo, a repercussão geral já havia sido reconhecida, com previsão de julgamento em Plenário Físico. E, na verdade, é prudente que seja assim: o tema tem grande relevância e repercussão, tornando conveniente uma deliberação mais detalhada e sistemática sobre o tema.

Dois fundamentos principais têm sido invocados para dar suporte à orientação dominante no STF, acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público: (i) a natureza indenizatória destas parcelas não se amoldaria ao conceito de remuneração, base econômica da contribuição previdenciária dos servidores; (ii) a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos dos servidores desconsideraria a dimensão contributiva do regime próprio de previdência.

Convém relembrar que o presente recurso extraordinário debate a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. Como referido, alguns acórdãos têm considerados algumas dessas verbas como tendo natureza indenizatória/compensatória e, consequentemente, não compondo os vencimentos ou remuneração do servidor. Nesse sentido, vejam-se RE 345.458-7/RGS, Relatora Ministra Ellen Gracie[1], e AI-AgR 603.537/DF, Ministro Eros Grau[2].

A verdade, porém, é que a doutrina controverte acerca da natureza de tais verbas, sendo possível identificar uma certa prevalência pela tese de que elas têm caráter remuneratório, e não indenizatório. É o que sustentam, por exemplo, Arnaldo Sussekind[3], Amauri Mascaro Nascimento[4], entre outros. De fato, não parece haver uma correlação necessária entre verbas não incorporáveis à aposentadoria e parcelas indenizatórias. Seja como for, o deslinde dessa questão não é indispensável para a afirmação da solução aqui defendida. Ela decorre da letra expressa dos dispositivos relevantes, bem como dos vetores constitucionais aplicáveis.

(...)

Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados ‘ganhos habituais’. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
O tratamento constitucional da questão, portanto, é expresso, não demandando sequer integração interpretativa mais complexa.

Em complementação dos argumentos expostos até aqui, é de proveito uma análise da matéria à luz dos dois grandes vetores que regem o sistema de previdência social no Brasil, aplicáveis tanto ao regime geral como ao regime próprio. No que toca ao regime próprio, que é o que está em questão no presente recurso, ambos se encontram referidos expressamente no art. 40, caput, da CF. Na redação originária da Constituição de 1988, o regime próprio possuía natureza essencialmente ‘solidária e distributiva’[5]. Todavia, a Emenda Constitucional nº 03/1993 conferiu-lhe dimensão contributiva, ao prever, na redação conferida ao § 6º do art. 40 da Constituição, que as aposentadorias e as pensões dos servidores federais serão custeadas com recursos provenientes da União e com as contribuições dos servidores públicos

(...)’

Pontua-se que os dispositivos constitucionais arguidos para o recurso extraordinário
trazem a carga de regra geral, do que se depreende, principalmente, do art. 40, o qual está inserido na Seção II e estabelece determinados critérios comuns.

Logo, o debate dispensa maiores digressões, ajustado ao posicionamento dominante por essa Corte de Justiça com viés no STF,

Em relação à verba recebida no exercício de função de confiança (DGA), vislumbra-se que a Lei Complementar n.º 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu art. 2º, § 3º: ‘
para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório
’.

Por isso, os percentuais recebidos durante o desempenho do cargo de confiança, ante a disposição expressa da legislação estadual, não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

Com efeito, demonstrado o direito líquido e certo nos autos.

(...)”

Ao contrário do que defende o embargante [de que suas teses defensivas não foram apreciadas], o voto condutor diagnosticou o precedente qualificado e o ajustou ao caso concreto, restando clara a razão de decidir, inclusive com viés na legislação estadual, de modo que a questão constitui mera irresignação.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao deslinde do feito e que exponham a
ratio decidendi
e deslinde do feito. (STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Desta feita, a via presente via é inadequada para os casos de discordância com o resultado. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que se afigura no caso em exame. Assinalam julgados desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DOCUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO MANIFESTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO MANDAMENTAL - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

(N.U 1013693-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
. Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022